Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-12.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Diante do noticiado na petição de ID 13855495, intime-se a apelante para informar se ainda permanece o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador